Tribunal: TJDFT
Processo: 0702066-16.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702066-16.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOLD COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA APELADO: GILVANIA DA CONCEICAO RIBAS, JOSE KELVIO DE OLIVEIRA MOURA DECISÃO Trata-se de petição apresentada por José Kelvio de Oliveira Moura (id 60111228). José Kelvio de Oliveira Moura alega que não houve o desbloqueio do veículo marca Chevrolet, modelo ônix 1.0 MT LT, ano 2013/2014, placa OHH 6117 por meio do sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud). Requer o desbloqueio do automóvel e a efetivação da transferência da propriedade do veículo para ele. Brevemente relatado, decido. Extrai-se dos autos que o Juízo de Primeiro grau determinou o bloqueio de circulação e transferência do veículo por meio do sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud). José Kelvio de Oliveira Moura informou a quitação das parcelas do financiamento e das infrações de trânsito após a prolação da sentença. Requereu o imediato desbloqueio do veículo e a efetivação de transferência da propriedade do automóvel (id 58868137). O Juízo de Primeiro Grau determinou a baixa da restrição de circulação do automóvel (id 58868146). A remoção da restrição de circulação do veículo foi certificada (id 58868147). Compete ao Juízo de Primeiro Grau analisar a informação de que não houve o desbloqueio do automóvel e os requerimentos de desbloqueio do veículo automotor por meio do sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud) e de efetivação da transferência do automóvel por tratar-se de matéria não impugnada na apelação. Ante o exposto, não conheço dos requerimentos de desbloqueio do veículo automotor por meio do sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud) e o requerimento de efetivação da transferência do automóvel. Aguarde-se o julgamento da apelação. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator